Tribunal: STF
Processo: RE 1567952
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 31).



    Consta dos autos, em síntese, que MARCOS ROBERTO MUNHOZ DOS SANTOS foi pronunciado pelas condutas previstas no artigo 121, § 2º, II e IV, e artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal (Doc. 16).



    O TJSP negou provimento ao Recurso em sentido estrito (Doc. 31).



    Opostos Embargos de declaração foram eles rejeitados (Doc. 45).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXV, LXIII, e LV da Constituição Federal (Doc. 41).



    Nas razões recursais, aduz que “[o] e. Tribunal a quo, no julgamento do recurso em sentido estrito, não enfrentou teses cruciais levantadas pela defesa de MARCOS MUNHOZ, ou seja, deixou de apreciar teses cuja consequência jurídica poderia alterar diametralmente o resultado da decisão, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, violando o conteúdo do art. 5º, XXXV, da CF” (Doc. 41, fl. 6).



    Assevera que “não se pode deixar carente de instrumentalidade aquele que, vendo-se prejudicado, quer levar uma discussão para o Poder Judiciário. Pode-se não concordar com a tese pleiteada, mas não deixar de apreciá-la ou apreciá-la sem motivação idônea. Assim agindo, viola-se o inciso XXXV, art. 5º, da CF, por inexistência de fundamentação” (Doc. 41, fl. 6).



    Afirma que “a conduta pela qual o ora recorrente foi pronunciado, na verdade, encontra-se alcançada pela incidência do direito constitucional a não contribuir com a própria autoincriminação. Razão pela qual, ela (a conduta) não pode ser considerada típica” (Doc. 41, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e “no mérito, inicialmente, o provimento do presente recurso extraordinário, reconhecendo-se ter ocorrido, no caso concreto, violação ao artigo 5º, XXXV, da CF, nos termos da fundamentação aduzida no item 3.1 deste arrazoado; c) ainda no mérito, o provimento do presente recurso extraordinário, reconhecendo-se ter ocorrido, no caso concreto, violação ao art. 5º, incisos LV e LXIII da CF”(Doc. 41, fl. 11).



    A Corte regional admitiu o recurso (Doc. 62).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 39), o qual foi parcialmente admitido na origem (Doc. 61). O Recurso teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 79). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 112), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 155).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 41, fls. 3-5): 



    2.2. Da repercussão geral. De acordo com o §1º do artigo 1.035. do CPC, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Nestas balizas, em primeiro lugar, o v. acórdão recorrido violou diretamente o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988 (por negativa de prestação jurisdicional), direito e garantia fundamental de todo e qualquer cidadão, que transcende os interesses subjetivos da causa e demanda uma esmerada análise por parte desse Supremo Tribunal Federal. In casu, o tribunal a quo não enfrentou três teses levantadas pela defesa no recurso em sentido estrito (quanto à inobservância do artigo 217 do CPP, quanto à inexistência do crime de fraude processual previsto no artigo 347 do CP e quanto ao afastamento das qualificadoras e, instado a novamente se pronunciar por meio da oposição de embargos de declaração, mais uma vez se quedou silente e não dirimiu ou se pronunciou sobre as omissões do acórdão recorrido – conforme item 3.1., infra. Nesse contexto, o Augusto STF, nos autos do RE 719.870 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria concernente à negativa de prestação jurisdicional, expressamente prevista no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, nos mesmo termos ocorridos no caso deste recurso extraordinário. Confira-se, a propósito, a ementa do decisum;



    [...]



    Inegável, destarte, que o tema delineado é de repercussão geral, já que, inquestionavelmente, supera os interesses subjetivos da causa sob exame. 



    Demais disso, também há que se reconhecer a repercussão geral da matéria que versa sobre a repercussão geral da violação ao nemo tenetur se ipsum detegere, no caso concreto. 



    Afinal, no caso em apreço, o v. acórdão recorrido violou diretamente o artigo 5º, incisos LXIII, da Constituição Federal, ou seja, normas consagradas como direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão, que transcende os interesses subjetivos da causa e demandam uma esmerada análise por parte desse Supremo Tribunal Federal. No caso sob exame, há a inobservância da mencionada norma, que assegura o direito a não contribuir com a própria incriminação, porquanto o v. acórdão recorrido deixou de reconhecê-los em benefício do recorrente.



     A generalidade da repercussão do tema reside no fato de que a matéria diz respeito aos limites do poder punitivo do Estado, de um lado, bem como aos limites da esfera de liberdade da pessoa, de outro. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a pronúncia do recorrente (Doc. 31, fls. 4-16):



    Quanto ao reclamo da Defesa do recorrente Marcos por sua ausência na audiência, destaque-se que tal procedimento tem previsão legal no artigo 217 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, verificado que a presença do réu possa causar constrangimento ao depoente, pode o Juiz determinar que o acusado permaneça fora da sala de audiência, no intuito de garantir total liberdade às vítimas ou testemunhas, o que não acarreta nulidade processual alguma.



    [...]



    Rejeito, assim, a preliminar arguida e passo à análise do mérito. 



    A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/06 e 48/49, pelo laudo de exame necroscópico de fls. 246/252 e pela prova oral produzida.



    Na primeira vez em que foi interrogado pela autoridade policial (fls. 205), o recorrente Marcos exerceu seu direito constitucional ao silêncio quanto ao crime de homicídio. Admitiu, contudo, que a arma utilizada no crime não foi furtada, mas jogada por ele no rio Piracicaba. Posteriormente, em outra ocasião (fls. 166/167), declarou ter agido em legítima defesa.



    [...]



    Depreende-se da prova colhida nos autos que há indícios de terem os recorrentes praticado os delitos que lhes foram imputados. 



    Com relação ao recorrente Marcos Roberto, a prova oral produzida, notadamente os depoimentos das testemunhas protegidas, apontam para a tese acusatória, no sentido de que teria disparado tiros de arma de fogo contra a vítima que integrava um grupo de adolescentes na via pública, diante de um desentendimento. Posteriormente, teria simulado o furto da arma utilizada, com o fim de induzir em erro as autoridades competentes para a apuração dos fatos.



     De outro lado, tem-se a tese defensiva, de que teria agido diante de grave ameaçada e sob frágeis condições de saúde.



    Não há, nos autos, prova segura de que o recorrente Marcos Roberto não tivesse agido com a intenção de matar a vítima ou que tenha agido sob causa excludente de responsabilidade penal, não havendo que se falar, portanto, em absolvição sumária. 



    Nesta fase processual, a dúvida deve ensejar a decisão de pronúncia.



    [...]



    Neste sentido, as testemunhas protegidas relataram que andavam na via pública e o recorrente os encarava, possivelmente após o arremesso de uma pedra contra um ponto de ônibus. Em seguida, perseguiu os adolescentes e alvejou a vítima nas costas com disparo de arma de fogo. 



    O motivo, assim, seria fútil, proveniente do fato de um dos integrantes do grupo jogar uma pedra contra um ponto de ônibus. Igualmente, o recurso utilizado dificultou a defesa da vítima, que foi atingida pelo tiro nas costas.



    [...]



    Presentes também indícios de terem os recorrentes praticados os crimes conexos, motivo pelo qual tambémdeverão ser levados a julgamento pelo Conselho Popular, conforme se observa jurisprudência abaixo.



    [...]



    Registre-se, ainda, para fins de prequestionamento, que não houve violação alguma a qualquer dispositivo legal ou constitucional, nos termos analisados neste voto. Não há que se falar igualmente em interpretação da lei federal divergente da realizada por outro.



    Como se observa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Além disso, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da parte recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



    Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente